Tribunal: STF
Processo: HC 271881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Art. 244 do CPP. Fundadas suspeitas. Legalidade da diligência. Direito ao silêncio. Ausência de autoincriminação. Materialidade e autoria reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Absolvição. Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Dedicação a atividades criminosas. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.072.815/RO (e-doc. 12).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 389 dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-doc. 3).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a causa de diminuição, redimensionando a pena para a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto (e-doc. 14).

4. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu de habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 13), seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da revista e busca veicular realizada, afirmando inexistir justa causa para respaldar a medida. Destaca a utilização de elementos de provas colhidos apenas durante a fase policial, afirmando ter o policial responsável pela abordagem modificado o depoimento em juízo. Alega, ainda, nulidade decorrente da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação no momento da prisão, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, sustentando que a omissão contamina todos os elementos probatórios subsequentes. Aponta a ausência de dolo da conduta atribuída ao paciente, afirmando não comprovada a ciência acerca da carga ilícita no veículo. Por fim, alega atendidos os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastada pelo Tribunal de Justiça com motivação inidônea.

6. Requer a concessão da ordem com a “absolvição ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja reestabelecido o tráfico privilegiado, agora em seu patamar máximo, respeitando às determinações da SUMULA VINCULANTE 56 – STF”.

É o relatório. 

Decido.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, afastou a alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular, assentando a existência de fundadas razões aptas a justificar a diligência policial. Confira-se:

“De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental, não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, cuja moldura fática narrada demonstra a existência de fundadas razões para a realização da busca veicular, diante das prévias informações obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, bem como a inexistência de afronta ao direito do acusado de não se autoincriminar, visto que expressamente negou ciência do conteúdo ilícito constante do veículo.
Confiram-se os seguintes trechos do julgado, in verbis (fls. 23-28 - grifei): 
"1 - Preliminares 
1.1 - Nulidade da Abordagem Policial 
Em primeiro pedido a defesa sustenta a preliminar de nulidade em razão de suposta ilegalidade na abordagem policial, afirmando que a divergência de informações sobre o fator desencadeador da abordagem (informações do setor de inteligência ou abordagem de rotina), comprometem a higidez da atuação policial, anulando a materialidade delitiva.
Na releitura da prova oral colhida em Juízo, verifico que tanto o PRF Josué Evangelista da Silva quanto o PRF Diogo Francisco da Silva declararam em Juízo que a abordagem do veículo de carga conduzido pelo apelante Leandro ocorreu após indicação prévia de um policial que integra o serviço de inteligência, o qual narrou a grande probabilidade daquele veículo transportar algo ilícito. Diante daquela informação, deslocaram-se até o ponto em que interceptaram o veículo do apelante e encontraram a carga de entorpecentes.
Não vejo caracterizada qualquer divergência entre os depoimentos dos policiais, que reportaram no boletim de ocorrência a abordagem em via pública, no Km 08 do Anel Viário de Ji-Paraná. A falta de apresentação da informação complementar, de que teriam recebido antes a informação do setor de inteligência é um elemento periférico de menor importância e que não caracteriza a alegada nulidade.
Seguindo a linha argumentativa da defesa, diante da informação prévia do setor de inteligência sobre a grande probabilidade do veículo conduzido pelo apelante transportar drogas, os policiais rodoviários federais não deveriam realizar nenhum ato, apenas observar o veículo passar diante de seus olhos.
Não é o caso, evidentemente, de acolher essa preliminar, pois os Policiais Rodoviários Federais têm como atribuição, definida em norma vigente, 'X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis' - (art. 1º do Decreto 1.655/1995). 
A fundada suspeita que desencadeou a abordagem do veículo conduzido pelo apelante foi a soma dessa informação preliminar com o nervosismo constatado no momento da entrevista com os policiais, que naquele momento perceberam a existência de lacres violados na porta do veículo. Essa constatação dos lacres é bem relevante, pois em vários tipos de carga esse elemento de segurança demonstra a inviolabilidade do compartimento de carga e seu rompimento é uma constatação importante para a confirmação da suspeita inicial. 
Nesse contexto de abordagem descrita, não vejo caracterizada a ilegalidade apontada pela defesa, pois havia notória fundada suspeita para a abordagem e posterior busca veicular. 
[...]
Deste modo, considerando a existência de fundada suspeita para a abordagem, reconheço como válida a atuação dos policiais rodoviários que resultou na prisão do apelante e rejeito a preliminar apresentada pela defesa. (...).” (e-doc. 12, p. 6-7; grifos nossos).

8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).
 
9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, não apenas em suposições.

10. No caso em exame, as instâncias antecedentes consignaram que os policiais rodoviários federais receberam informações do setor de inteligência acerca da alta probabilidade de o paciente transportar substâncias ilícitas. Soma-se a isso o nervosismo apresentado durante a abordagem e a constatação de violação dos lacres do compartimento de carga do caminhão. Nesse contexto, foram apreendidos aproximadamente 46 quilogramas de cocaína e 106 quilogramas de maconha ocultados na carga transportada. O quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias evidencia a existência de fundada suspeita apta a justificar a diligência policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.

11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca pessoal e veicular demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. (...). 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).
 
12. No tocante ao pleito absolutório fundado na alegada ausência de dolo, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria delitivas com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Eventual superação dessas conclusões, para acolher a tese defensiva de desconhecimento da carga ilícita, do mesmo modo, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Confiram-se: HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022.

13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. Também não assiste razão à defesa quanto à alegada violação do direito ao silêncio. O Superior Tribunal de Justiça, reproduzindo fundamentos do acórdão de apelação, destacou não ter sido demonstrada qualquer afronta ao direito à não autoincriminação, ressaltando que o paciente, em nenhum momento, produziu declaração autoincriminatória:

“(...) 1.2 - Nulidade - Violação do Direito ao Silêncio 
Em segunda questão preliminar a defesa arguiu a nulidade dos autos desde a origem em razão de suposta ilegalidade ocorrida no decorrer da ação policial que resultou na prisão do apelante, afirmando que não foi assegurado a ele, naquele momento, a garantia do direito ao silêncio, o que comprometeria todos os atos subsequentes praticados naquela ação policial e, consequentemente, da ação penal. 
O pedido defensivo se fundamenta nos denominados 'Avisos de Miranda', originados na jurisprudência da Suprema Corte Americana (caso Miranda vs. Arizona), cujas diretrizes visam assegurar o direito à não autoincriminação. Esta teoria foi acolhida pela Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 5º, inciso LXIII, dispõe: 'o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado'. 
Não vislumbro, nos autos, elemento apto a caracterizar a nulidade alegada pela defesa. Ressalte-se que sequer há manifestação do próprio apelante acerca dessa suposta irregularidade, de modo que a pretensão defensiva se limita a presumir vício na atuação policial. Ademais, é inócua a verificação dessa nulidade, pois o apelante não se autoincriminou naquele momento, negando a ciência do conteúdo ilícito da carga. 
Ressalto ainda que a tese foi suscitada apenas nas alegações finais, após o encerramento da instrução, inviabilizando o reexame da prova produzida para apurar as circunstâncias da abordagem. Considerando a natureza da atuação policial e os princípios que norteiam a atividade dos agentes públicos, há presunção de validade dos atos por eles praticados.” (e-doc. 12, p. 7; grifos adicionados)

15. Ainda que se admitisse, em tese, eventual irregularidade na atuação policial, observa-se que a condenação não se amparou em suposta confissão informal obtida durante a abordagem, mas no expressivo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente na apreensão de elevada quantidade de entorpecentes ocultados no caminhão conduzido pelo paciente.

16. Quanto ao pleito de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, cumpre registrar que o benefício é destinado ao traficante ocasional, exigindo-se, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração a organização criminosa..

17. O STJ, confirmando a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas, destacando que “a minorante restou afastada tendo em vista a fundamentação concreta de que o réu se dedicava às atividades criminosas, diante não só da expressiva quantidade de drogas apreendidas, mas também da sua variedade e de seu significativo potencial lesivo, bem como das circunstâncias em que foram apreendidas” (e-doc. 12, p. 9).

18. Os contornos da infração penal, especialmente a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, evidenciam não se tratar de traficante eventual ou ocasional, circunstância apta a justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).

19. Também quanto ao afastamento da minorante, a modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus..

20. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator